Tribunal: CARF
Processo: 10166.726305/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726305/2011-77
ACÓRDÃO
2201-012.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO AUGUSTO BERNARDES NORMANDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR
No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo
bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão
julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a
realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a
produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador,
não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726305/2011-77
2
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), consubstanciada no Acórdão no 15-
38.460 (fls. 1.990/1.998), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF relativo aos anos-calendário de 2006 e 2007, por meio do Auto de Infração de fls.
873/882, no valor total de R$ 1.824.305,99, inclusos multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 31/08/2011, em virtude da infração: Omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
Segundo a Fiscalização, após o exame da documentação apresentada pelo
Contribuinte, não restou comprovada a origem dos depósitos bancários. Foi efetuado um cotejo
dos alegados recebimentos de honorários advocatícios com os créditos listados nos termos de
intimação, porém não houve nenhuma correspondência entre datas e valores.
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726305/2011-77
3
Tendo em vista que a conta corrente do banco HSBC era conjunta com a esposa do
Contribuinte, foram lançados apenas 50% dos valores em cada um dos cotitulares. As contas dos
bancos CEF e Santander têm o sujeito passivo como único titular.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou sua impugnação, alegando,
em síntese, que:
1. As petições do escritório ao qual pertence, acompanhadas das autorizações,
sem reconhecimento de firma, dos seus clientes, foram utilizadas para os
pedidos de desistência formulados perante o Superior Tribunal de Justiça, o
qual, confirmando serem hábeis e idôneos os requerimentos apresentados,
homologou, em diversas datas, as desistências pleiteadas. Desde a reforma de
1984, o CPC aboliu o reconhecimento de firma nas procurações. Logo, exigir isso
para conferir idoneidade a um documento afronta artigo da Constituição
Federal, que consagra que ninguém é obrigado a fazer qualquer coisa senão em
virtude de lei.
2. Em relação às datas dos depósitos, se os pagamentos não foram realizados nos
dias previstos, duas situações se vislumbram. A primeira está sedimentada na
dinâmica que cada Relator, no STJ, imprimiu ao processo sob sua
responsabilidade. Como os pagamentos ao escritório estavam condicionados,
primeiramente, à homologação judicial e, em um segundo instante, ao efetivo
pagamento pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, seria muito
difícil, senão impossível, que as datas coincidissem. A segunda situação ocorre
porque os depósitos apresentados nos históricos correspondem à totalidade de
valores, sendo impossível, mesmo para um Auditor-Fiscal, encontrar qualquer
liame de causalidade entre valor e data de depósito.
3. O Auditor-Fiscal concedera ao impugnante um prazo de 30 dias, em
18/08/2011, uma quinta-feira, a contar do aviso de recebimento, segunda-feira
(22/08/2011), para apresentação dos documentos relacionados à conta do
HSBC. Na melhor das hipóteses, o prazo venceria no dia 21/09/2011. No
entanto, o Auditor-Fiscal resolveu concluir os lançamentos seis dias antes do
prazo por ele concedido, o que se constitui em afronta ao devido processo legal.
4. Foi também desrespeitado o contraditório, pois o Auditor-Fiscal desconsiderou
a justificativa, oferecida desde o início da ação fiscal, de que os depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte eram provenientes de honorários
advocatícios recebidos pela pessoa jurídica da qual faz parte.
5. Houve, ainda, afronta à ampla defesa, já que a auditoria foi concluída
exatamente no mesmo dia em que estava prevista a entrega, pelo banco HSBC,
dos lançamentos nas contas-correntes dos impugnantes e seis dias antes do
prazo concedido para que a segunda impugnante apresentasse tais documentos
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726305/2011-77
4
(15/09/2011). Não foi dada, assim, a oportunidade de juntada dos documentos
exigidos.
6. Como a ação fiscal ganhou uma tramitação especial, mister se faz, a teor do art.
197 do CTN, que o HSBC apresente todos os microfilmes dos cheques
depositados na conta dos impugnantes, nos anos de 2006 e 2007. O
cumprimento dessa diligência irá ratificar os argumentos expendidos desde o
início da ação fiscal no sentido de que os cheques depositados na conta
corrente foram provenientes de trabalho jurídico desenvolvido pelo escritório
do qual o primeiro impugnante faz parte como sócio. Apresenta quesitos a
serem respondidos na perícia requerida.
7. Não se sustenta a cobrança de imposto de renda e acessórios sobre o
empréstimo consignado contraído junto ao Banco Santander, em junho de
2006, devidamente quitado em dezembro daquele mesmo ano. Para isso, o
Banco Santander deverá informar se concedeu aquele empréstimo e se foi
quitado em dezembro.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, prevê a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, neste, a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo
sido observados todos os princípios que regem o Procedimento Administrativo
Fiscal.
AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em afronta ao contraditório e ao devido processo legal
durante a verificação dos fatos, visto ser incabível tal alegação ante a ausência de
litígio, na fase inquisitória, ou seja, antes da formalização da exigência fiscal, cujo
procedimento transcorreu com a regular e exaustiva intimação do contribuinte de
todos os atos, sendo, ao final, fornecidos ao contribuinte todos os elementos para
a devida impugnação.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726305/2011-77
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 22/06/2015, por via postal (A.R. de fl. 2.006), o
Contribuinte apresentou, em 21/07/2015, o Recurso Voluntário de fls. 2.009/2.020, no qual alega
o seguinte, em resumo:
1. A quebra do sigilo bancário por agentes públicos, sem a interferência do Poder
Judiciário, sinaliza afronta ao artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal.
Assim, a Receita Federal não poderia ter usado a Requisição de Informações
sobre Movimentações Financeiras – RMF – para quebrar o sigilo bancário.
2. Além dos extratos bancários, houve apresentação dos contratos de prestação
de serviços advocatícios do Escritório de Advocacia Bernardes Normando, assim
como autorizações passadas pelos clientes para que os advogados pudessem
desistir de ações propostas perante o STJ.
3. Essas provas incontroversas a respeito de quem depositou e o porquê da sua
realização não foram aceitas pelo Auditor-Fiscal, sob o argumento de que não
havia autenticação e reconhecimento de firma nos documentos, assim como os
valores não batiam com os indicados nos extratos.
4. Não foi levado em conta que a disponibilização pelo sistema financeiro dos
dados dos correntistas era por montes globais, ou seja, a somatória dos
lançamentos a crédito efetuados no mês, o que inviabilizaria a coincidência dos
valores confirmados.
5. Foi então requerida a prorrogação do prazo estipulado no Termo de
Reintimação Fiscal, para que o HSBC pudesse disponibilizar os microfilmes dos
cheques. Concedida a dilação, surpreendentemente, antes do seu término, o
auto de infração foi lavrado. Portanto, deve ser declarado nulo o auto de
infração, por ofensa ao direito do contribuinte.
6. A perícia requerida foi negada pela DRJ, porém, é necessário que se esclareça o
que significam as siglas constantes nos extratos bancários, bem como a origem
dos depósitos bancários. A negativa da perícia implica cerceamento de defesa e
do contraditório também na fase do julgamento da impugnação.
7. Os valores depositados nas contas bancárias não podem ser classificados como
renda, uma vez que há incompatibilidade entre o art. 42 da Lei no 9.430/96 com
art. 43 do CTN. Essa incompatibilidade é resolvida pelo princípio da hierarquia
das normas, levando à prevalência do CTN.
Cita decisões judiciais.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726305/2011-77
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES JUDICIAIS
O Recorrente cita diversas decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta
das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam
ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
O Recorrente requer perícia para que se esclareça o que significam as siglas
constantes nos extratos bancários, bem como a origem dos depósitos bancários.
As diligências e perícias somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente
retardando a tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o
que dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências ou perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726305/2011-77
7
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos
autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar.
Ademais, não foram atendidos os requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, indefiro o pedido de perícia.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
O Recorrente inicia sua defesa alegando quebra ilegal de sigilo bancário.
No entanto, não lhe cabe razão.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, assim dispõe, em seu artigo
6o:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
O referido artigo foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10/01/2001, que
estabeleceu uma série de procedimentos a serem observados pelo Fisco, quando da obtenção dos
dados relativos à movimentação financeira dos contribuintes, do qual transcrevem-se os
seguintes:
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
§ 1o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento
fiscal a que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726305/2011-77
8
§ 2o O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem
específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em ato
da Secretaria da Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o deste
artigo.
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no 'caput' do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu
ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela execução do MPF
correspondente;
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício.
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos
em função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente. [...]
Portanto, em havendo procedimento fiscal em curso, é lícito às autoridades fiscais
requisitar das instituições financeiras informações relativas a contas de depósitos e de aplicações
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726305/2011-77
9
financeiras do contribuinte sob fiscalização, sempre que estas forem indispensáveis. Assim, resta
claro que a Receita Federal do Brasil possui permissão legal para acessar os dados bancários do
contribuinte sob ação fiscal.
Dessa forma, no presente caso, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas
mediante a transferência de sigilo bancário das instituições financeiras para a Receita Federal do
Brasil.
Nesse sentido, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-B
do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no 105/00. A
mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726305/2011-77
10
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(os grifos são do original)
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726305/2011-77
11
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96,
é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar a
origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726305/2011-77
12
Inicialmente, o Recorrente pugna pela nulidade da ação fiscal, sob o argumento de
que houve cerceamento de defesa, pois fora requerida a prorrogação do prazo estipulado no
Termo de Reintimação Fiscal, para que o HSBC pudesse disponibilizar os microfilmes dos cheques.
Afirma que, embora concedida a dilação, surpreendentemente, antes do seu término, o auto de
infração foi lavrado.
Não lhe cabe razão neste ponto. Aqui transcrevo excertos do Termo de Verificação
Fiscal com a cronologia dos fatos relativos às intimações (fls. 885/886):
Foram solicitados no termo de início de fiscalização (folhas 14 e 15), dentre outros
elementos, os extratos bancários de conta corrente, aplicações financeiras e
cadernetas de poupança de todas as contas mantidas pelo contribuinte, no Brasil
e/ou no exterior, no período sob fiscalização e a documentação idônea que
comprovasse a origem dos recursos creditados. O fiscalizado tomou ciência em
10/04/2010.
Em 15/07/2010, o contribuinte apresenta extratos bancários de suas contas-
corrente conforme consta às folhas 19 a 230.
Em 05/04/2011, foram encaminhados Termos de Intimação para os bancos HSBC,
Santander e Caixa Econômica para que fossem disponibilizados em meio
magnético os extratos referentes aos anos calendário 2006 e 2007. Os bancos
atenderam às solicitações conforme folhas 237 a 248 e de 823 a 872.
Em 14/06/2011 foi lavrado termo de intimação com relação de créditos a serem
comprovadas as origens mediante documentação hábil e idônea com
coincidência de datas e valores, folhas 253 a 262
Em 11/07/2011 o contribuinte apresenta resposta alegando que não seria
possível apresentar qualquer documento dentro do prazo de 30 dias
estabelecido no último termo de intimação, faz alegações vagas e solicita, ainda,
prorrogação de prazo, folhas 264 a 266.
Importante ressaltar que já no termo de início da ação fiscal foram solicitados os
documentos hábeis e idôneos que respaldariam os depósitos em suas contas-
corrente. Logo, tinha-se naquele momento, desde a ciência do Termo de Início
da Ação Fiscal, dia 10/04/2010, mais de 1 ano e 3 meses para que o sujeito
passivo envidasse esforços para o esclarecimento de sua movimentação
financeira incompatível.
Não obstante concedeu-se prorrogação de prazo mediante termo de
prorrogação de prazo, folha 267, por mais 20 (vinte) dias para apresentação da
documentação que justificasse os R$ 5.530.163,32 (cinco milhões quinhentos e
trinta mil cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) listados pela
fiscalização. O contribuinte tomou ciência do referido termo dia 15/07/2011,
folha 268.
Passado também o prazo da prorrogação, nada foi entregue pelo sujeito passivo
a esta auditoria, nem mesmo qualquer justificativa.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726305/2011-77
13
Encaminhou-se, portanto, Termo de Reintimação, folhas 270 a 279, com o
mesmo teor do termo de intimação. A ciência se deu em 20/08/2011, folha 280.
Em resposta ao termo de reintimação, em 05/09/2011, o contribuinte alega que
os créditos são provenientes de honorários advocatícios, empréstimos e salários
recebidos, porém não embasa suas alegações a documentos e nem as vincula a
depósitos específicos, folhas 281 a 822.
Junto às superficiais alegações, apresenta muitos documentos dentre os quais
encontram-se:
[...]
(destaquei)
Vê-se, portanto, que foram dadas diversas oportunidades ao Contribuinte para a
apresentação de documentos com o objetivo de comprovar a origem dos depósitos bancários,
mediante a emissão de vários termos de reintimação. O Auto de Infração foi lavrado em
16/09/2011, 1 ano e 5 meses após o início da ação fiscal (10/04/2010).
A autuação somente se deu após a análise da documentação até então
apresentada, a qual não foi suficiente para a comprovação exigida. Logo, não procede a alegação
de cerceamento de defesa.
Alega o Recorrente, em suma, que os cheques depositados na conta corrente foram
provenientes de trabalho jurídico desenvolvido pelo escritório do qual faz parte como sócio.
Entendo que é até compreensível que os valores movimentados na conta corrente
do contribuinte possam ser relativos à sua atividade empresarial (escritório de advocacia). Embora
não seja a forma recomendada, existem casos em que as pessoas físicas acabam utilizando suas
contas bancárias pessoais para movimentar valores relativos a seus negócios.
Entretanto, nesses casos, é primordial que adotem as devidas cautelas para
registrar, de forma detalhada, tais movimentações. Ao misturar as movimentações bancárias de
ordem pessoal com as relativas aos seus negócios, o contribuinte contraria a boa técnica e deve se
cercar de todos os cuidados para que, quando instado pelo Fisco, possa demonstrar, de maneira
cabal, a segregação das receitas. Ou seja, ele deverá ser capaz de identificar cada lançamento
bancário, comprovando tanto a sua origem como a sua destinação, com documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em datas e valores. Se assim não o fizer, como é o caso presente, terá de
assumir as consequências, sujeitando-se às penalidades legais.
Ao contrário do que alega o Recorrente, o fundamento do lançamento não reside
no fato de os recibos, petições, homologações judiciais e outros documentos apresentados
encontrarem-se desprovidos de autenticação e firmas reconhecidas em cartório. Essa
particularidade apenas ressalta um aspecto formal que, caso verificado, poderia contribuir para a
formação da convicção da autoridade fiscal no curso da ação fiscal. Na realidade, a autoridade
fiscal cotejou os supostos recebimentos de honorários advocatícios com os créditos listados no
termo de reintimação, constatando que não havia qualquer correspondência entre datas e
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726305/2011-77
14
valores, de forma que concluiu, acertadamente, que a documentação apresentada não era hábil
para comprovar a origem dos depósitos.
Portanto, no caso presente, os documentos apresentados pelo Contribuinte
fiscalizado não constituem elementos probatórios hábeis e idôneos para demonstrar que a
movimentação financeira havida nas contas de sua titularidade fosse decorrente das suas
atividades no escritório de advocacia.
Quanto ao argumento de que foram consideradas movimentações mensais,
inviabilizando a coincidência dos valores confrontados, também não lhe cabe razão. Tanto nos
termos de intimação e reintimação (fls. 253/262; 270/279), como no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 887/891), a autoridade fiscal discriminou os valores dos depósitos a serem comprovados, de
forma individualizada.
Desse modo, ante as razões expostas, deve ser mantida a decisão de primeira
instância.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 2040
DF CARF MF
Original